Tribunal: TJDFT
Processo: 0774707-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. POLICIAL MILITAR. CONVALIDAÇÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS - CHOAEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO LIMINAR REVOGADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. O autor/recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, uma vez que não requereu a promoção na graduação, mas sim a convalidação do curso. No mérito, aduz que realizou o curso de habilitação de oficiais administrativos, especialistas e músicos - CHOAEM por força de decisão liminar e, mesmo após a sua revogação, concluiu o curso com aproveitamento, sendo lavrado certificado de conclusão, o que permite a convalidação do curso para os efeitos legais.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 62828751). O Distrito Federal/recorrido pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Preliminar de nulidade da sentença. Segundo a petição inicial, o autor requereu: “b) A convalidação do Curso de Habilitação de Oficiais - CHOAEM realizado pelo requerente e concluído em 18.12.2018, reconhecendo a aprovação do autor, bem como sua eficácia para surtir os efeitos legais estampados no inciso V do § 1o do art. 38, da Lei 12.086/2009”. Extrai-se que o ingresso no quadro de acesso às promoções é consectário lógico do pedido de convalidação do referido curso. Assim, não configura violação ao princípio da congruência a sentença que realizou a interpretação lógico-sistemática da inicial e dos seus pedidos. Nesse sentido: Acórdão 1698447, 07100309420228070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar rejeitada.
6. No caso, o recorrente realizou o curso de habilitação de oficiais administrativos, especialistas e músicos - CHOAEM após decisão liminar proferida nos autos no 0728286-97.2018.8.07.0016, sob o fundamento de que a Portaria no 953/2015 da PMDF permite ao candidato fazer o teste de aptidão física (TAF) em dois dias (ID 62828732, pág. 127-129). O autor concluiu o curso com aproveitamento em 27/12/2018, obtendo certificado (ID 62828725).
7. A decisão liminar concedida foi revogada, por força da sentença proferida em 07/06/2019(ID 62828732, pág. 408-410), ocasião em que foi julgado improcedente o pedido do autor, declarando válido o ato administrativo que eliminou o autor para o curso de habilitação, em razão de sua inaptidão no teste de corrida.
8. O artigo 38, § 1o, III, da Lei no 12.086/2009, que dispõe sobre a promoção dos militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, exige a conclusão do referido curso de habilitação (CHOAEM) para acesso às graduações de segundo-tenente, primeiro-tenente e capitão.
9. A convalidação de atos administrativos só se mostra viável ante a existência de vícios sanáveis, que não acarretem lesão ao interesse público e nem prejuízo a terceiros, conforme artigo 55 da Lei no 9.784/99. No caso, o recorrente foi declarado inapto no teste de aptidão física, condição exigida no edital do curso de habilitação (CHOAEM) para a realização da matrícula no curso. Ademais, permitir a convalidação da conclusão do curso ofende o princípio da isonomia, além de gerar consequências no momento da promoção às graduações na carreira dos demais militares que atenderam todas as exigências impostas pelo certame.
10. E o fato de o autor ter concluído o referido curso, por força de decisão liminar, não gera direito subjetivo à manutenção da situação jurídica, notadamente em razão da reversibilidade das tutelas provisórias (art. 296 do CPC).
11. Outrossim, a Administração Militar consignou a condição “sub judice” na ata de encerramento do curso (ID 62828724) e nos assentamentos do policial (ID 62828726, pág. 22), o que demonstra não ter contribuído para a expectativa quanto à consolidação do curso e seus efeitos legais.
12. Destarte, carece de amparo legal o pedido de convalidação da conclusão do curso de habilitação (CHOAEM) realizado pelo recorrente. Escorreita a sentença.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei n.o 9.099/95).
14. Custas recolhidas pelo recorrente (ID 62828746, 62828747, 62828748 e 62828749). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC e do art. 55 da Lei no 9.099/95.